Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL do despacho do Juiz Plantonista da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de analisar o pedido de tutela antecipada postulado por entender pela ausência de urgência do caso. Preliminarmente, alega que a juntada do mandado de citação cumprido ocorreu no dia 25/03/2024 (ID191112521) e que já no dia no dia 27/03/2024 houve o bloqueio on-line, via SISBAJUD, das contas da executada, sem que fosse respeitado o prazo para a oposição dos embargos à execução. No mérito, aduz que, na origem se trata de execução de honorários contratuais em que a praxe revela que, normalmente, o constituinte obriga-se ao pagamento de um determinado valor de pro labore, acrescido de uma verba de sucesso, o que se verifica no caso do contrato em execução ora em análise, pois o escritório/advogado recebia, mensalmente, uma contraprestação pelos serviços prestados e ainda tinha direito as sucumbências. Argumenta que a rescisão do contrato se deu por quebra da confiança contratual, bem como em decorrência de insatisfação de associados com os serviços prestados e que, em nenhum momento, houve descumprimento contratual de sua parte ou qualquer fato que ensejasse penalidade de qualquer natureza. Alega que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, de modo que a cláusula penal 7.3, do contrato estabelecido entre as partes em litígio, consubstancia-se em uma cláusula ilegal e nula, razão pela qual o valor lhe deve ser restituído. Requer a análise, com urgência, do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o argumento de que suas contas foram bloqueadas sem sequer o prazo dos embargos serem abertos. Subsidiariamente, alega que o valor global da execução e a data final contratual usada para fins de cálculos estão errados. Apresenta garantia do juízo. Ao fim, requer (ID 57380115 – pág. 17/18): a) Seja aceita a presente garantia que consubstancia no imóvel com Matrícula 46.742, registrado no Registro de imóveis - 1o e 4o Distrito, Cabo Frio - Estado do Rio de Janeiro; b) Seja a liminar requerida confirmada na decisão de mérito; c) Seja a cláusula penal 7.3 do contrato entabulado (ID186C400900), considerada ilegal e, por conseguinte, nula de pleno direito; d) Seja o Exequente compelido a devolver, corrigida monetariamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), depositados em conta do exequente e por ele confesso; e) Condenação dos exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios no limite de 20% nos termos do CPC; f) Noutro giro, caso Vossa Excelência entenda procedente a execução, requer-se impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente, haja vista o erro de data e valores apontados no item X, e sejam considerados os cálculos apresentados pelo executado, em anexo; g) Seja extinto o feito, tendo em vista que a partir do entendimento do STJ sobre a ilegalidade da multa rescisória, o título executivo não tem exigibilidade, pois viola o caput do art. 783 do CPC, descumprindo requisito obrigatório da execução. Por fim, considerando que a presente petição tem o fito principal de evitar dano irreparável ao executado com o bloqueio judicial das contas, e tendo em vista que não aberto o prazo legal para contestação dos fatos trazidos na exordial, requer-se a concessão do prazo legal para defesa, nos termos do art. 914 do CPC. (grifei) Preparo ao ID 57380119. Por meio do Despacho de ID 57381132, o desembargador-plantonista RÔMULO DE ARAÚJO MENDES entendeu que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do pedido de urgência no plantão, razão pela qual vieram a mim distribuídos. Na decisão de ID 57428932, indeferi a liminar postulada. Na petição de ID 59395345, a parte agravante requer a juntada dos seguintes documentos: Atos constitutivos (Estatuto); Ato (ata) de posse do Presidente; Documentos de Identidade do Presidente, Clauder Aguiar de Araújo; Procuração ad judicia atualizada, no entanto com a mesma parte outorgante. Na mesma oportunidade, informa que, no processo principal de Execução de título extrajudicial, no 0704984-74.2024.8.07.0001, foi proferida sentença acolhendo a exceção de pré-executividade por ela oposta e declarado o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de pressuposto processual intrínseco (interesse recursal), conforme passo a expor. O interesse é manifestado pelas perspectivas de necessidade e utilidade do processo para resolução jurídica de pretensão resistida latente entre as partes litigantes. Na espécie, a análise do arrazoado e dos pedidos correspondentes indicam, em essência, a pretensão recursal consubstanciada na apreciação do pedido de tutela antecipada postulado nos embargos à execução. Dito isso, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada; que já houve envio dos autos ao juiz natural para apreciação dos pedidos que constam deste recurso; que os embargos à execução já foram recebidos e analisados; que o pedido de tutela antecipada postulado, objeto de interposição deste agravo de instrumento, já foi analisado pelo juízo a quo; entendo que não persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Ademais, a argumentação fática e jurídica expendida nos embargos à execução dos autos de origem é a mesma invocada na exceção de pré-executividade arguida nos autos da execução originária, que resultou na prolação da sentença acostada no ID 195434468 (dos autos originários), que extinguiu a execução, nos seguintes termos: Observa-se do ID 191112521 que foi realizada a citação da parte executada. Diante disso, foi promovida a consulta ao Sisbajud, que resultou no bloqueio de R$ 68.237,10. Na petição de ID 191625491 a executada informou que opôs embargos à execução, bem como ofereceu imóvel para garantia do juízo (ID 191748241). J á na petição de ID 191748221 foi apresentada impugnação à penhora. O exequente, por sua vez, na petição de ID 191606907, requereu nova pesquisa pelo Sisbajud, porém de forma reiterada. Já no ID 192332576 foi apresentada exceção de pré-executividade em que a devedora alega que a presente demanda tem como objeto a execução de multa rescisória originada pela rescisão do contrato de serviços advocatícios por parte da contratante Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal em face do escritório contratado Saraiva &amp; Barros Advogados. Ocorre que, segundo a devedora, diferentemente do que alega o credor, houve o cumprimento integral do contrato, vez que o exequente foi notificado sobre a intenção de rescindir o contrato e, por tal motivo, a multa contratual prevista na cláusula quarta não seria devida. Em suas razões, alega que, conforme entendimento do STJ, não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para a hipótese de revogação ou rescisão unilateral pelo outorgante. Por fim, conclui que o título que embasa a presente execução carece que exigibilidade e liquidez, por ser indevida a cobrança da referida multa contratual. A exequente, no ID 194201474, alega que o devedor não possui autorização em assembleia para oferta de bens em garantia ou pagamento de débitos, conforme determina o estatuto da entidade em seu artigo 15o, parágrafo 2o. Além disso, o credor afirmou que não possui interesse no recebimento do imóvel como pagamento pelos seus serviços prestados. Em relação à exceção de pré-executividade, o autor reitera que não se trata de meio adequado para alegação das referidas matérias, vez que exige aprofundamento probatório, dependendo da via impugnativa própria (embargos à execução) para que se alcance cognição plena acerca do tema, não comportando análise na via processual ora eleita. Por fim, requer aplicação da pena de litigância de má-fé. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Observa-se da narrativa da própria petição inicial (ID 186407752) que o exequente afirmou que a executada cumpriu a sua obrigação de notificação da rescisão contratual, com 90 dias de antecedência, bem como efetuou o pagamento integral do período, conforme a seguir transcrito: “De fato, em 19/10/2023 o Executado recepcionou a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL em anexo, assinada pelo Sr. CLAUDER AGUIAR ARAUJO – presidente e representante da Executada, informando ao cabo e ao fim que o contrato estava rescindido a partir daquela data. Cumprindo com o contrato, o Executado pagou os 90 (noventa) dias do prazo rescisório a que alude o item 7.2, da CLÁUSULA SÉTIMA. Entretanto, no que se refere à multa por rescisão antecipada prevista no item 7.3, da mesma CLÁUSULA SÉTIMA, a CABEN deixou de arcar com seu ônus. De acordo com a dicção do ajuste, “havendo a rescisão contratual unilateral pelo CONTRATANTE antes do término da vigência do presente contrato, fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor global, que deverá ser pago juntamente com a notificação rescisória”. Por sua vez, o valor global do contrato é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil, reais), que aplicado o percentual da multa acima mencionada, revela a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil, reais). Convencionada a forma de pagamento da penalidade no ato de notificação da rescisão – sendo esta recebida em 19/10/2023, o Executado não cumpriu com a obrigação, ensejando assim a mora e o vencimento do débito, estando o Exequente apto a execução de todo o valor” Portanto, a presente execução se fundamenta exclusivamente na cláusula penal prevista no item 7.3 do contrato de prestação de serviços (ID 186400900). Conforme bem asseverou o executado, o STJ possui firme entendimento de ser nula a cláusula penal de multa pela rescisão antecipada do contrato. Para a Corte, o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê no artigo 16 – em relação ao profissional – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de mencionar os motivos, sendo o mesmo raciocínio aplicável à hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (artigo 17). Ademais, "Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio de renúncia ou revogação unilateral do mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade". Neste mesmo sentido já se posicionou o E. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. RESCISÃO. INICIATIVA DO CLIENTE. CLÁUSULA PENAL. NULIDADE. 1. A relação jurídica entre advogado e cliente é baseada no elemento da confiança, de modo que, cessada a fidúcia, qualquer das partes possui o direito potestativo de revogar ou renunciar o contrato, inclusive em instrumento de assessoria e consultoria jurídica, popularmente conhecido como "contrato de advocacia de partido". 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 3. A disposição contratual que prevê a multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão antecipada do contrato de serviços advocatícios é nula, dada a ilicitude da estipulação (Acórdão no 1378215, Rel. Leonardo Bessa). 4. Recurso conhecido e desprovido. Nos mesmos dizeres, observa-se o julgamento do STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. – negrito nosso. Portanto, nota-se que assiste razão ao executado, vez que a matéria suscitada é de ordem pública e que pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo. Falta à parte autora, portanto, um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil, razão pela qual o feito deve ser extinto. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Custa finais pela parte autora. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Noticie-se a extinção da execução nos autos dos Embargos à Execução (0711964- 37.2024.8.07.0001). Publique-se. Intime-se.(grifei) Dessa forma, tem-se que a matéria trazida para análise neste agravo de instrumento, já foi objeto de decisão pelo juízo a quo (no que se refere ao recebimento dos embargos à execução e à análise do pedido liminar postulado) e pelo juízo que proferiu sentença de extinção da execução do título extrajudicial originário dos embargos. Assim, na hipótese, ocorreu a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.